Tribunal: TJES
Processo: 5002920-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Eleição
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002920-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA FLAVIA PECANHA DE AZEREDO
AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIV A E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002920-28.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANA FLAVIA PECANHA DE AZEREDO

AGRAVADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (SINDILEGIS/ES)

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANA FLAVIA PECANHA DE AZEREDO em face de decisão (Id. 1308660, pp. 17/22) proferida pelo JUÍZO DA 1ª (PRIMEIRA) VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, em AÇÃO ANULATÓRIA (Processo nº 5007753-17.2021.8.08.0024) ajuizada em face do SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (SINDILEGIS/ES), cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, sustentou que apesar de ter sido “
eleita vice-presidente do Sindicato Demandado para exercício do mandado no triênio compreendido entre 26/03/2019 e 25/03/2022
”, contudo, após o falecimento do presidente “
ignorando as normas estatutárias que reconhecidamente não trazem qualquer óbice ao exercício da presidência pela Agravante, entenderam os membros da diretoria por obstar o preenchimento do cargo por ela sob a escusa de que a categoria deveria ser consultada em assembleia geral
”.

Destacou, ainda, que em reunião ocorrida no dia 06.05.2021, fora afastada pela diretoria da gestão interina que vinha desenvolvendo, nomeando em caráter provisório o Diretor Financeiro, Sr. Dalmo Soares Lóra, em conjunto com a Diretora de Imprensa e Divulgação, Sra. Ernesta Almonfrey.

Asseverou que “
incumbe à Diretoria estrita observância ao artigo 51 do Estatuto do SINDILEGIS/ES, que estabelece que os membros integrantes da Diretoria sindical serão eleitos em assembleia geral ordinária da categoria a ser realizada em processo eleitoral, e não escolhidos mediante critérios adotados pela própria diretoria
”, de tal modo que a escolha do novo presidente deverá ser feita “
de acordo com os critérios estabelecidos no estatuto e, portanto, de acordo com o resultado obtido no processo eleitoral da categoria, processo esse em que, como dito, a Agravante foi democraticamente eleita Vice-Presidente e, nesta qualidade, como primeiro dever lhe compete substituir o presidente nos casos em que este não possa exercer o cargo, a teor do que preceitua o artigo 25, inciso I, do Estatuto do SINDILEGI
S/ES
”.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, para determinar que o Agravado promova a imediata posse da Agravante no cargo de presidente do sindicato, independentemente de prévia realização de assembleia geral, assegurando-lhe o regular desempenho das atividades inerentes ao cargo, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Agravo Interno manejado por ANA FLAVIA PECANHA DE AZEREDO no Id. 1437103, no qual arrazoou “
a necessária interpretação conjugada e sistemática dos dispositivos estatutários revela que, ao contrário do que equivocadamente se considerou na decisão liminar, o artigo 43 não confere carta branca para que a Diretoria escolha o novo presidente em caso de vacância do cargo, outorgando-lhe em verdade, apenas e tão somente, o poder/dever de fazê-lo de acordo com os critérios estabelecidos no estatuto e, portanto, de acordo com o resultado obtido no processo eleitoral da categoria, processo esse em que, como dito, a Autora foi democraticamente eleita Vice-Presidente
”, no que vindicou “
a reforma da decisão monocrática de modo a deferir a antecipação da tutela recursal pleiteada no sentido de conferir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento em apreço.
”

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (Id. 1456552) pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002920-28.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANA FLAVIA PECANHA DE AZEREDO

AGRAVADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (SINDILEGIS/ES)

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANA FLAVIA PECANHA DE AZEREDO em face de decisão (Id. 1308660, pp. 17/22) proferida pelo JUÍZO DA 1ª (PRIMEIRA) VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, em AÇÃO ANULATÓRIA (Processo nº 5007753-17.2021.8.08.0024) ajuizada em face do SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (SINDILEGIS/ES), cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, sustentou que apesar de ter sido “
eleita vice-presidente do Sindicato Demandado para exercício do mandado no triênio compreendido entre 26/03/2019 e 25/03/2022
”, contudo, após o falecimento do presidente “
ignorando as normas estatutárias que reconhecidamente não trazem qualquer óbice ao exercício da presidência pela Agravante, entenderam os membros da diretoria por obstar o preenchimento do cargo por ela sob a escusa de que a categoria deveria ser consultada em assembleia geral
”.

Destacou, ainda, que em reunião ocorrida no dia 06.05.2021, fora afastada pela diretoria da gestão interina que vinha desenvolvendo, nomeando em caráter provisório o Diretor Financeiro, Sr. Dalmo Soares Lóra, em conjunto com a Diretora de Imprensa e Divulgação, Sra. Ernesta Almonfrey.

Asseverou que “
incumbe à Diretoria estrita observância ao artigo 51 do Estatuto do SINDILEGIS/ES, que estabelece que os membros integrantes da Diretoria sindical serão eleitos em assembleia geral ordinária da categoria a ser realizada em processo eleitoral, e não escolhidos mediante critérios adotados pela própria diretoria
”, de tal modo que a escolha do novo presidente deverá ser feita “
de acordo com os critérios estabelecidos no estatuto e, portanto, de acordo com o resultado obtido no processo eleitoral da categoria, processo esse em que, como dito, a Agravante foi democraticamente eleita Vice-Presidente e, nesta qualidade, como primeiro dever lhe compete substituir o presidente nos casos em que este não possa exercer o cargo, a teor do que preceitua o artigo 25, inciso I, do Estatuto do SINDILEGI
S/ES
”.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, para determinar que o Agravado promova a imediata posse da Agravante no cargo de presidente do sindicato, independentemente de prévia realização de assembleia geral, assegurando-lhe o regular desempenho das atividades inerentes ao cargo, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Agravo Interno manejado por ANA FLAVIA PECANHA DE AZEREDO no Id. 1437103, no qual arrazoou “
a necessária interpretação conjugada e sistemática dos dispositivos estatutários revela que, ao contrário do que equivocadamente se considerou na decisão liminar, o artigo 43 não confere carta branca para que a Diretoria escolha o novo presidente em caso de vacância do cargo, outorgando-lhe em verdade, apenas e tão somente, o poder/dever de fazê-lo de acordo com os critérios estabelecidos no estatuto e, portanto, de acordo com o resultado obtido no processo eleitoral da categoria, processo esse em que, como dito, a Autora foi democraticamente eleita Vice-Presidente
”, no que vindicou “
a reforma da decisão monocrática de modo a deferir a antecipação da tutela recursal pleiteada no sentido de conferir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento em apreço.
”

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (Id. 1456552) pugnando pelo desprovimento recursal.

Com efeito, dispõe o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

No que se refere ao preenchimento do cargo de presidente do SINDILEGIS/ES
após a declaração d
e
vacância
,
dispõe o artigo 43, do Regimento Interno, que este ocorrerá pela escolha de suplente, seja pela Diretoria Executiva ou pelo Conselho Fiscal, respeitadas as suas autonomias, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.

Vejamos:

Artigo 41.

A
vacância
do cargo será declarada
pela Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, respeitando suas autonomias,
nas hipóteses de: (...)
V –

falecimento
.

Artigo 43.

Declarada a vacância
, a Diretoria do Sindicato ou o Conselho Fiscal procederá a escolha do suplente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
, segundo os critérios estabelecidos neste Estatuto.

Desta forma,
em análise ao Regimento Interno do
SINDILEGIS/ES,
tenho que
a escolha do suplente
pela
Diretoria Executiva, a quem compete a administração
da entidade classista,
nos termos do artigo 21, do Estatuto,
para preenchimento do cargo de p
residente previamente declarado vago
,
e
ncontra-se em consonância com
as regras regimentais
.

Melhor sorte não assiste à agravante ao alicerçar sua pretensão no artigo 25, inciso I, do Estatuto, eis que referido dispositivo limita-se a dispor como competência do vice-presidente “
substituir o Presidente em seus
impedimentos
,
inclusive assinando cheques e documentos com o Diretor responsável ou seu substituto
”,
não abarcando, portanto, a sucessão em caso de vacância, hipótese dos autos.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida, oportunidade em que julgo prejudicado o recurso de agravo interno inserto no Id.
1437103.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO
SINDICAL E ADMINISTRATIVO. VACÂNCIA DO CARGO DE PRESIDENTE DO SINDILEGIS/
ES
. PREENCHIMENTO
PELA ESCOLHA DE SUPLENTE PELA DIRETORIA EXECUTIVA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
D
ispõe o artigo 43, do Regimento Interno
do
SINDILEGIS/
ES, que,
após a declaração d
e
vacância,
o
preenchimento do cargo de presidente
ocorrerá
pela escolha
de suplente
,
seja pela
Diretoria Executiva
ou

pelo
Conselho Fiscal,
respeitadas as suas autonomias
.

II.
N
ão assiste razão à
agravante ao alicerçar sua pretensão no artigo 25, inciso I, do Estatuto,
eis que referido dispositivo limita-se a dispor como competência do vice-presidente “
substituir o Presidente em seus impedimentos”
,
não abarcando, portanto, a sucessão em caso de vacância, hipótese dos autos.

III.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando, outrossim, prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.